Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703723-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: LUCY MIRIAN DA SILVA LEITE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Colégio Ideal Fundamental Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 183457999 da origem) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0721141-36.2022.8.07.0020) movido contra Lucy Mirian da Silva Leite, indeferiu o pedido de penhora salarial no patamar equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos auferidos mensalmente pela devedora, ora agravada. Em suas razões recursais (ID 55476280), noticia que, findo o prazo da executada para pagamento voluntário do débito, requereu ao Juízo pesquisa de bens nos sistemas disponíveis e a penhora de bens na residência da agravada, todas infrutíferas. Aduz que “a parte Agravada tem como sua fonte pagadora o GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, CNPJ 03.658.432/0001-82, recebendo uma remuneração média de R$ 5.804,39, valor este razoável e compatível com o dever de honrar as suas obrigações.” Afirma que, após o esgotamento das medidas típicas, requereu o desconto de valores direto na folha de pagamento da parte agravada, pleito que foi indeferido na decisão agravada. Argumenta que ao Juiz competiria determinar as medidas necessárias para promover o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV do CPC. Sustenta que “a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da Agravada demonstra-se coerente e essencial para a busca de um resultado efetivo na execução em trâmite, sendo que o óbice, injustificado, apresentado pelo Juízo de origem, serve apenas para privilegiar a parte Devedora criando ônus excessivamente oneroso ao Agravante para a satisfação de seu direito”. Alega que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da agravada é medida razoável, pois preservaria 90% (noventa por cento) de sua remuneração, o que respeitaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Requer a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta mensal da agravada, até o final do pagamento da dívida, no valor de R$25.728,47 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos). Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo. Menciona que estaria presente, no particular, o perigo de dano, pois não haveria outros bens passíveis de penhora. Quanto à probabilidade do direito, afirma que estaria demonstrada a excepcionalidade da medida e que a penhora do percentual vindicado preservaria a subsistência digna da devedora, em consonância com precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que seja deferido o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da agravada, ou, subsidiariamente, em outro percentual que garanta a quitação do débito. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 55476287). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Verifica-se, no particular, que o exequente almeja a penhora de parte da remuneração da executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excepcionalmente, é possível o deferimento da penhora salarial em caso de dívidas alimentares ou se o executado possuir rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, § 2° do CPC. Ademais, recentemente a Corte Especial do Colendo STJ flexibilizou a a impenhorabilidade do salário para autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, independente da natureza do débito ou dos rendimentos do executado. Nesse sentido, é pertinente transcrever a ementa desse precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Como visto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário não deve ser aplicada indistintamente, e não ressai, de plano, os requisitos necessários para sua adoção, mormente o esgotamento de outras diligências para localização de bens da agravada e preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, de tal modo que se faz necessário aprofundamento do mérito recursal, após o contraditório. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste, ao menos por ora, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Sequer há a notícia de dilapidação de patrimônio. Observa-se que a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução de título extrajudicial, mas, tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora